Tribunal: TJDFT
Processo: 0726418-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726418-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA LUIZA BOTELHO PEREIRA VALLE CANHEDO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB DECISÃO ANA LUIZA BOTELHO PEREIRA VALLE CANHEDO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 100288611, autos originários) que indeferiu tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente requerida contra CAESB e CEB, para que fosse transferida para o seu nome a titularidade das contas de água e luz do imóvel situado no SHIS QI 07, Conjunto 04, Casa 10, Lago Sul, Brasília/DF, por ser a fiel depositária do imóvel e consumidora efetiva dos respectivos serviços, in verbis: “1. Excluam-se os IDs 100172825 e 100171825, pois não apresentados quaisquer documentos. Corrija-se o cadastramento, pois se trata de tutela antecedente. 2. Nada a prover em relação à procuração com poderes para declarar hipossuficiência, pois recolhidas as custas. 3. A autora requer, em tutela de urgência, que as rés sejam compelidas à transferir a titularidade das contas de energia elétrica e água, ao argumento de que foi nomeada como fiel depositária do bem e, ainda, que a pessoa que atualmente figura como titular irá pedir o cancelamento do fornecimento em seu nome. Alega que as rés recusam a transferência da titularidade, pois possui somente um documento que lhe atesta a condição de fiel depositária do bem que está em disputa judicial. Analisados os argumentos expostos na petição inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, tampouco indícios do perigo de dano. A uma, porque não há qualquer documento que demonstre que os atuais titulares das contas (Manuel e Luiz Fernandes - este último com o apontamento de diversos débitos em aberto) já pediram ou irão pedir o cancelamento do fornecimento em seus nomes, tampouco que as empresas rés irão promover o desligamento na data de hoje. A duas, porque o documento apresentado para justificar sua condição de fiel depositária do bem é documento expedido no ano de 2016, relativo a um termo de penhora do bem, e não há certidão que ateste que essa condição ainda perdure ou, ainda, se já nomeado outro depositário. Cumpre anotar, ainda, que em consulta aos autos digitais da Justiça do Trabalho não foi possível verificar tal questão. A três, porque as ligações telefônicas acostada aos autos demonstram que, somente após o ingresso da ação judicial, a parte autora tentou diligenciar, perante as referidas empresas, a fim de transferir a titularidade e, ainda, assim, sem efetivamente apresentar os documentos, limitando-se a questionar acerca da possibilidade de transferência e sem maiores esclarecimentos aos atendentes quanto ao conteúdo do documento que pretendia apresentar. Assim, não houve prévia diligência, tampouco recusa efetiva, após o exame dos documentos, mas mera consulta telefônica. Importante ressaltar que, em relação à CAESB, não houve, em nenhum momento, negativa. Houve, tão somente, a assertiva de que se trata de situação peculiar, que demandava análise pelo atendimento presencial ou balcão virtual. Com efeito, a própria parte autora pode comparecer perante a referida ré, esclarecer os fatos e juntar os documentos pertinentes, solicitando a análise. A tutela antecipada, requerida judicialmente, não é meio para obter providência que pode - e deve - ser solucionada extrajudicialmente, isentando a autora do cumprimento dos procedimentos a que estão sujeitos todos os demais usuários do serviço. Assim, somente após da efetiva apresentação do documento perante as rés, inclusive certidão judicial que comprove sua situação de depositária fiel do bem, e a recusa da transferência, é que há que se falar em intervenção do Poder Judiciário. Ressalte-se, ainda, que a sua condição de fiel depositária remonta ao ano de 2016, razão pela qual houve tempo suficiente para que adotasse as providências que entendesse pertinentes. A não realização da diligência no momento oportuno não é fundamento, por si só, para fundamentar a alegada urgência neste momento, em especial quando considerado que, conforme exposto anteriormente, não há qualquer documento que comprove que o desligamento será realizado na data de hoje. Ante o indeferimento da tutela antecedente e não vislumbrando utilidade neste procedimento, ao autor, para, se o caso, converter em procedimento comum, sob pena de extinção sem resolução de mérito.” A agravante-autora defende que está evidenciada a probabilidade do direito, “tendo em vista que (i) o único documento relacionado à posse da casa é o termo de fiel depositária do imóvel no nome da Sra. Ana Luíza Botelho (Agravante), (ii) a própria decisão agravada aduz que se compulsaram os autos da Justiça do Trabalho e não se obteve êxito em encontrar outra pessoa nomeada como fiel depositário do imóvel, razão pela qual tudo indica que ainda seja a Agravada, (iii) a conta da VIVO vinculada ao imóvel, de 2021, está no nome da Agravante, o que forçosamente demonstra que quem de fato reside no imóvel até essa data é a Sra. Ana Luíza Botelho (Agravante), (iv) é fato incontroverso na ação em que se discute a propriedade do imóvel que quem vive e sempre viveu na casa é a Agravante, nos termos da sentença (ID 65997819) e (v) a jurisprudência do STJ é no sentido de que o fornecimento de água e luz possui natureza jurídica pessoal, devendo recair sobre quem efetivamente usufruiu o serviço (AREsp 1557116/MG)” (id. 28235889, pág. 17). Quanto ao perigo iminente de dano, assevera que “basta voltar os olhos aos prints de conversa entre a Agravante e o Sr. Manuel Roberto, ex-proprietário do imóvel, no qual ele declara expressamente que irá pedir o cancelamento das contas em 16/08/2021” (id. 28235889, pág. 21). Pede a antecipação da tutela recursal para determinar às agravadas-rés CAESB e CEB que transfiram a titularidade das contas de água e luz do imóvel situado na SHIS QI 07, Conjunto 04, Casa 10, Lago Sul, Brasília/DF, ou que se abstenham de cancelar os serviços de água e luz do referido imóvel, até o trânsito em julgado da ação no 0718837-63.2018.8.07.0001. É o breve relato. Decido. Inicialmente, é necessário assentar que a MM. Juíza, na r. decisão agravada, analisou apenas o pedido de tutela provisória para (i) transferência de titularidade das contas de água e esgoto perante a CAESB e a CEB, mas não se pronunciou sobre o pedido (ii) para que as agravadas-rés se abstivessem de cancelar os respectivos serviços. Assim, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento, a controvérsia recursal a ser examinada limita-se ao pedido de tutela provisória de urgência descrito no item (i) acima. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. De início, cumpre destacar que a agravante-autora não fundamenta o seu pleito na propriedade do imóvel situado no SHIS QI 07, Conjunto 04, Casa 10, Lago Sul, Brasília/DF, o que é objeto do proc. no 0718837-63.2018.8.07.0001, mas no fato de ser fiel depositária do bem, além de ser a pessoa que efetivamente usufrui dos serviços de água e esgoto, uma vez que reside no referido imóvel. Da análise dos autos originários, constata-se que a agravante-autora foi nomeada, em 03/09/16, como fiel depositária do imóvel situado no SHIS QI 07, Conjunto 04, Casa 10, Lago Sul, Brasília/DF, conforme auto de penhora e avaliação relativo à execução em trâmite da 21a Vara do Trabalho de Brasília/DF (id. 100157435). Ocorre que, tal como assentou a MM. Juíza na r. decisão agravada, o documento supracitado foi expedido há anos, e não é possível saber se persiste a condição de fiel depositária da agravante-autora ou mesmo qual a fase em que se encontra o processo trabalhista em que houve a constrição do imóvel. De outro turno, das faturas de água e de energia elétrica, verifica-se que são emitidas em nome de terceiros (id. 100157436, págs. 1/2). No entanto, o print de conversa via WhatsApp (id. 100465599) não confere verossimilhança à alegação da agravante-autora de que os ex-proprietários irão solicitar o cancelamento das contas de água e de luz do imóvel. Diante do presente contexto, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito nem o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Às agravadas-rés para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora